Tribunal: STF
Processo: SEC 4591
Classe: SEC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-13
Data de publicação: 1997-02-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA ESTRANGEIRA: HOMOLOGAÇÃO. CITAÇÃO, REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL E TRÂNSITO EM JULGADO, NO PAÍS DE ORIGEM (INGLATERRA).
ARTIGOS 217, 220 e 221 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS.
1.      Preenchendo a petição inicial os requisitos do art. 218
do RISTF, não tendo sido contestada no prazo regimental (art. 220),
estando satisfeitas as exigências do art. 217, mostrando-se tardias
e, ademais, improcedentes, as alegações em contrário da requerida, é
de se deferir o pedido de Homologação de Sentença Estrangeira.
2.      Embora não contestando o pedido no prazo legal e até
admitindo nada ter a lhe opor, a Requerida acabou suscitando
questões que retardaram, sobremaneira, a homologação, devendo, pois,
responder pela sucumbência, pagando as custas do processo e
honorários advocatícios.
3.      Homologação deferida, nos termos do voto do Relator.
Plenário. Decisão unânime.